Tribunal: CARF
Processo: 10880.720946/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720946/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.416 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
CIMENTO RIO BRANCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1994
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
O Contribuinte dispõe de cinco anos contados do trânsito em julgado da
sentença reconhecedora do indébito tributário para promover a execução do
título judicial, seja por intermédio de execução judicial, seja por via
administrativa (caso em que deverá apresentar prova da inexecução do julgado,
nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011). Fundamento: prescrição do art.
168 I do CTN e Súmula No 150, do STF.
INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO
A parte não pode inovar a lide em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente Substituto em
Exercício).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
A contribuinte Cimento Rio Branco S/A, CNPJ 64.132.236/0001-64, na
qualidade de incorporadora, solicitou a compensação do débito de PIS do mês de
novembro de 2004 com suposto crédito advindo da ação judicial no 94.0006161-7, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720946/2006-85
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720946/2006-85

tratou da inconstitucionalidade dos Decretos-leis no 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
cuja autora foi a empresa Companhia de Cimento Portland Rio Branco, CNPJ
76.487.693/0001-50, conforme consta do PER/Dcomp de fls.3/61.
Posteriormente, já tendo sido incorporada por Votorantim Cimentos S/A, CNPJ
01.637.895/0001-32, foi indeferido o pedido de compensação devido à prescrição do
direito de solicitar a restituição ou declarar a compensação de débito com créditos
advindos de ação judicial transitada em julgado, nos termos do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, de
fls.17/20. Irresignada, a incorporadora, Votorantim Cimentos S/A, apresentou
manifestação de inconformidade, de fls.24/47. Nesta, após demonstrar a
tempestividade de sua impugnação, inicia a contestação contra a decisão
administrativa.
Começa alegando que o indeferimento do pleito pelo transcurso do prazo
prescricional de 5 anos não seria aplicável, haja vista que na ação judicial foi
reconhecido o direito de recolhimento do PIS pela Lei Complementar no 07, de 1970,
diante da inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988, e que
a contribuinte não fez os recolhimentos, decorrentes da decisão judicial, sem a
correção da base de cálculo, resultando em recolhimento a maior, em descompasso
como o § único do art.6o da Lei Complementar 07/1970, bem como na ação judicial
não consta o pedido de compensação, não podendo o trânsito em julgado ser contado
como termo inicial da compensação em apreço.
Ainda cita a alegação da semestralidade do fato gerador (base de cálculo é o
faturamento do sexto mês anterior ao apurado, sem a incidência de correção
monetária), conforme doutrina, Ato Declaratório no 8/2006, em razão da aprovação do
Parecer PGFN/CRJ no 2.1432/2006, e jurisprudência do Conselho de Contribuintes e
dos Tribunais Federais Superiores.
Outrossim, argumenta que o prazo para solicitar restituição é de 10 anos do fato
gerador, conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes e do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, solicita efeito suspensivo da exigência fiscal até a decisão final
administrativa, nos termos da legislação.
Ato contínuo, a DRJ – PORTO ALEGRE (RS) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
AÇÃO
JUDICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional executivo para pleitear as dívidas passivas da União extingue-se
em cinco anos, contados da data do trânsito em julgado da decisão judicial concessiva.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA CONTRIBUINTE.
A compensação realizada pela contribuinte precisa de liquidez e certeza da existência do
crédito pleiteado, sendo sua obrigação a comprovação através de demonstrativos e
documentos fidedignos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720946/2006-85

Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de compensação, no qual a empresa pleiteou a utilização de
supostos créditos de diferenças de PIS pelo afastamento dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e
Decreto-Lei n° 2.449/88 e o recolhimento do PIS com base na LC no7/70, reconhecido pelo
mandado de segurança n°94.00.06161-7, da 8a Vara Federal de Curitiba/PR, que transitou em
julgado em 24/03/95 (e-fls.04).
Por força de decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança no 94.0006161-7, na
qual se declarou a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n9 2.445/88 e 2.449/88 e determinou o recolhimento
do PIS com base na LC no7/70, a Recorrente realizou compensação do débito de PIS relativo ao mês de
novembro de 2004 com créditos oriundos da referida ação, nos termos do estabelecido no artigo 74 da Lei n9
9.430/96.
Inicialmente, cabe ressaltar que a empresa não possui processo com pedido de
habilitação de crédito relacionado com a ação judicial no94.0006161-7, conforme informado nos
autos.
Foi indeferido o pedido de compensação devido à prescrição do direito de solicitar
a restituição ou declarar a compensação de débito com créditos advindos de ação judicial
transitada em julgado, nos termos do Despacho Decisório (e-fls.17 a 20).
Posteriormente, em sede de recurso administrativo, a empresa alegou que em seus
recolhimentos efetuados pela Lei Complementar no07/70 deixou de observar a semestralidade da
base de cálculo do PIS, bem como efetuou indevidamente a correção da base de cálculo, prevista
no art.6o da mesma lei, o que implicou em recolhimento a maior que o devido da contribuição.
Como se observa, após o seu pleito ser indeferido pelo Despacho Decisório (e-
fls.17 a 20), fundamentado na prescrição do direito administrativo do crédito reconhecido
judicialmente, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alterando as razões
de seu pedido, afirmando que o seu crédito era decorrente da indevida correção da base de
cálculo e da não utilização da semestralidade prevista no art.6o da Lei Complementar no7/70.
Ressalte-se que as referidas temáticas não foram abordadas na ação judicial
no94.0006161-7, fundamentadora do seu pedido de compensação.
Tal procedimento não pode ser acolhido por este Colegiado, assim como já foi
considerado ilegítimo acertadamente pela decisão recorrida.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720946/2006-85

Como já afirmado, o contribuinte protocolou pedido de compensação
fundamentando na Ação Ordinária no 94.0006161-7, na qual se declarou a inconstitucionalidade
dos Decretos-Leis n9 2.445/88 e 2.449/88, e sobre tais argumentos a decisão administrativa
emitida pelo setor competente da Receita Federal do Brasil se manifestou e indeferiu o pleito,
concedendo ao contribuinte o direito de manifestar sua inconformidade.
Entretanto, em sede recursal, o PAF (Decreto 70.235/72) permite ao contribuinte
se manifestar contra a decisão proferida que lhe tenha sido desfavorável, mas não lhe permite
inovar no pedido protocolado que originou a decisão proferida.
Desta feita, não há que se falar em reforma do julgado em relação às questões de
indevida correção monetária da base de cálculo ou inobservância da semestralidade, visto que a
respeito dessas temáticas nada consta na decisão original que foi baseada no pedido original
apresentado pelo Contribuinte.
Feitas essas considerações para delimitação da lide, passa-se à sua análise quanto
ao fundamento principal do indeferimento, atinente à prescrição do crédito informado para
compensação.
Observa-se que existe na legislação tributária um vácuo quanto ao
estabelecimento de prazo de execução de indébito reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado, isso porque o CTN não dispõe de norma jurídica específica estipulando esse prazo para
repetição.
Dessa forma, a fim de solucionar tal questão, por analogia, aplica-se ao caso o
inciso I do art.168, do CTN, conjugado com a Súmula no150 do STJ, in verbis:
Código Tributário Nacional
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(negritos nossos)

Sumula no150 do STJ
O prazo de prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de
conhecimento.
Assim, havendo interposição de ação de conhecimento, com prazo de prescrição
de 5 (cinco) anos, por força do inciso I, art.168, do CTN, o prazo de que o contribuinte dispõe
para executar judicialmente ou administrativamente, por meio de restituição ou compensação,
seria também de 5 (cinco) anos, por aplicação da Súmula no150 do STJ.
Tal solução para essa omissão legislativa também é defendida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, que no Parecer PGFN CAT 2.093/2011 apresenta as seguintes
considerações sobre o tema:
98. Portanto, a lógica enunciada na Súmula STF No 150, segundo a qual o prazo de
prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de conhecimento,
também vale para a repetição de indébito tributário. E assim fica a sistemática legal que
rege os prazos extintivos de repetição de indébito:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720946/2006-85

a) quando a primeira iniciativa se dirigir ao Judiciário:
1o - cinco anos contados do pagamento indevido, ainda que antecipado, para impetrar
ação de conhecimento, constitutiva do indébito tributário (declaratória, condenatória ou
mandamental, nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011). Fundamento: prescrição
do art. 168, do CTN;
2o - cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença descrita no item
anterior para promover a execução do título judicial, seja por intermédio de
execução judicial, seja por via administrativa (caso em que deverá apresentar
prova da inexecução do julgado, nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011).
Fundamento: prescrição do art. 168 do CTN e Súmula No 150, do STF
(negritos nossos)
No presente caso, como o trânsito em julgado da ação se deu em 24/03/95 e a
apresentação da declaração de compensação ocorreu em 15/12/2004, tem-se por intempestivo o
pedido de compensação de créditos.
Além disso, como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado
de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo ao
PIS, mas não trouxe aos autos documentos contábeis/fiscais ou demonstrativos no sentido de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Entendo que no caso concreto a empresa também não cumpriu com a sua
obrigação de comprovar o direito creditório por meio de documentação hábil e suficiente.
Apenas os documentos apresentados, quais sejam, PER/DCOMP e peças do processo judicial,
não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar as diferenças de contribuição apurada leva a não comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, devendo ser mantida a decisão recorrida que não
confirmou a homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720946/2006-85

Pedro Sousa Bispo

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital